Tribunal: STF
Processo: HC 242966
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juliana Lang Wiggers em favor de Patrick Batista Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 893.874/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. CONSIDERÁVEL EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 14)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, c/c 14, II, do Código Penal à reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que, como os disparos antigiram a vítima apenas de raspão, sem causar-lhe risco à vida, seria preciso considerar que não se chegou próximo à consumação do delito. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada na fração máxima (2/3) a causa de diminuição de pena da tentativa, ou, subsidiariamente, seja restaurada a fração (1/2) originalmente aplicada pela 1ª instância.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Ao julgar o apelo ministerial e dar-lhe provimento, o Relator do voto condutor do acórdão alterou a fração redutora de 1/2 para 1/3, nos seguintes termos:



    ‘[...]



    De bom alvitre relatar que o iter criminis percorrido se aproximou totalmente da consumação, tendo o réu esgotando todos os atos executório, uma vez que o réu desferiu todas as munições do cilindro do revólver contra o veículo da vítima, atingindo inclusive em área letal - abdome e tórax -, em ângulo reto, porém sem potencialidade de causar risco de vida, pois foram amortecidas no choque com o veículo. Aliás, ‘ressalta-se que Patrick deu tiros para cima e comemorou que teriam matado o guarda , o que também foi reiterado durante o depoimento prestado perante o Tribunal do Júri (ev. 361, audiovisual 7). Assim, se o critério utilizado pelos tribunais brasileiros é avaliar o percurso do iter criminis, importante demonstrar que o próprio réu o deu como completamente percorrido, já que chegou a comemorar a consumação do homicídio’, conforme bem apontado pelo Ministério Público nas razões.



    Nesse caminho, não se pode olvidar que o intento criminoso do apelante somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que os disparos que atingiram a vítima - embora tenham atingido regiões letais - não tiveram força capaz de retirar-lhe a vida.



    [...]



    Destarte, corrige-se a dosimetria, para aplicar a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa e, por consequência, fixar em reprimenda da tentativa de homicídio em 8 (oito) anos de reclusão. Mantido o concurso formal com o delito previsto no art. 244-B do ECA, resta definitivamente fixada a pena em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal’.



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a redução na fração de 1/3 foi estabelecida porque a Corte estadual reconheceu expressamente que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que o paciente desferiu todas as munições do cilindro do revólver contra o veículo da vítima, atingindo-a inclusive em área letal - abdome e tórax - (e-STJ, fl. 65), não vindo a consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, pois os disparos foram amortecidos pelo choque com o veículo e, embora hajam atingido o ofendido em regiões letais, não tiveram força para ceifar-lhe a vida”. (eDOC 14, p. 2)



    Segundo jurisprudência desta Corte, inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. No caso, o paciente praticou todos os atos necessários para a execução do delito, que não alcançou o resultado morte apenas por circunstâncias alheias à sua vontade. Correta, portanto, a fixação da redução pela tentativa na fração mínima.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do iter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)...” (HC 202.354 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. Precedentes. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 178.725 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente